Tribunal: TJDFT
Processo: 0738953-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738953-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO COELHO E SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição de Restituição de Coisa Apreendida formulada por José Raimundo Coelho e Silva na qual requer a devolução do veículo Renault/Oroch 1.6, cor branca, placa QNQ4J38, ano/modelo 2017/2018, apreendido no curso da investigação criminal que deu origem à ação penal no 0717250-30.2023.8.07.0001, sob o argumento de tratar-se de bem adquirido de boa-fé, sem relação com os fatos delituosos imputados aos réus. DECIDO. Verifica-se, contudo, que a mesma questão — envolvendo idênticas partes, pedido e causa de pedir — foi objeto de apreciação pela 1a Turma Criminal deste Tribunal, nos autos da Apelação Criminal no 0700694-83.2024.8.07.0011, na qual foi negado provimento ao recurso interposto pelo ora requerente, mantendo-se o indeferimento do pedido de restituição. O referido acórdão, de relatoria do e. Desembargador Esdras Neves, transitou em julgado. Conforme se extrai dos autos, o pedido de restituição do veículo Renault/Oroch, placa QNQ4J38, já foi definitivamente apreciado por este Tribunal, sendo negado provimento ao recurso e mantida a decisão de indeferimento da restituição, com fundamento na ausência de comprovação da origem lícita e da propriedade do bem, assim como na existência de sentença penal condenatória que decretou o perdimento dos bens apreendidos. Tendo havido decisão de mérito transitada em julgado, forma-se a coisa julgada material, que impede nova apreciação do mesmo pedido, formulado pelas mesmas partes e com idêntica causa de pedir, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e de indevida rediscussão da matéria. Ante o exposto, com fundamento no artigo 81, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do presente pedido de restituição, em razão da coisa julgada formada no julgamento da Apelação Criminal no 0700694-83.2024.8.07.0011. Intime-se. Arquive-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR